Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DIREITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração que apontam vícios no julgado está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento
2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões dos embargos de declaração revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. O acórdão recorrido, ao majorar os honorários advocatícios para 25 URHs, rejeitou implicitamente o pleito para que fossem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico.
4. A decisão recorrida foi clara ao reconhecer a validade dos documentos apresentados pela autora e a ausência de ilegalidade na cessão de direitos do imóvel.
5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.
6. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
7. A pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios.
8. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Os aclaratórios serão rejeitados quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se persegue é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
10. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e não provido.